Tribunal: TJES
Processo: 0011282-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011282-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária Apelação Cível n. 0011282-37.2018.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

A
p
te/Apdo: Município de Vitória

A
p
d
a
/
Apte
: Solange Rodrigues da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo Município de Vitória e Solange Rodrigues da Silva contra a sentença de fls. 248/251, integrada pela decisão de fl. 329, proferida nos autos de ação ordinária ajuizada pela segunda, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial mínimo previsto na Lei Federal n. 12.994/2014, a partir de 18//06//2014 até a efetivação do pagamento do piso estabelecido na Lei Municipal n. 9.531/19.

O Município de Vitória alega às fls. 252/264 que (a) conforme os contracheques anexados, Solange Rodrigues da Silva recebeu valores acima do piso instituído pela Lei Federal n. 12.994/14; (b) a expressão piso salarial deve ser entendida como a remuneração (salários + parcelas acessórias) mínima do trabalhador; (c) a referida lei não tem aplicação imediata, pois tem autonomia orçamentária e financeira; (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Solange Rodrigues da Silva aduz às fls. 332/358 que (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, posto que a prova pericial é imprescindível para aferição do nível de insalubridade; (ii) faz jus ao recebimento do adicional de 40% sobre o piso salarial; (iii) deve ser determinado o recolhimento das contribuições das diferenças salariais junto ao IPAVM; (iv) sofreu danos morais em virtude do não pagamento do piso salarial, adicional de insalubridade e fornecimento de equipamento de proteção individual.

Contrarrazões apresentadas às fls. 293/327 e 360/366.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A Emenda Constitucional n. 63/2010 alterou a redação do § 5º do art. 198 da CF, estabelecendo que
“
Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial
”
.

Por sua vez, a Lei Federal n. 12.994/2014 instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

Essa lei
, contudo, não tem aplicação imediata aos demais entes federativos, eis que, conforme o art. 18 da CF, todos possuem autonomia, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos.

Apesar do
caput
do art. 9º-C da Lei Federal n. 12.994/2014 autorizar que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, o art. 9º-F preceitua que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal.

Sua observância pelo Município de Vitória, portanto, não era obrigatória.

Nã
o desconheço que no julgamento da apelação n. 0006988-10.2016.8.08.0024, a Terceira Câmara concluiu pela aplicação imediata da legislação federal, acolhendo a tese defendida pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo – SINDSAÚDE.

Tal precedente, porém, não possui força vinculante, havendo entendimento dissonante no âmbito desta Corte, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PISO SALARIAL LEI FEDERAL Nº 12.944/2014 NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE AUMENTO AO SERVIDOR REPASSES DA UNIÃO QUE SE USADOS COMO PAGAMENTO DA FOLHA SÃO CONCEITUADOS COMO GASTO DE PESSOAL LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ORDENAÇÃO DE DESPESAS QUE CABE AO GESTOR IMPROCEDÊNCIA MATIDA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUMENTO DO PERCENTUAL INCABÍVEL GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO DE JORNADA DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na qualidade de destinatário das provas, o juiz tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos, o que não configura cerceamento de defesa. Neste caso, a prova pericial era absolutamente prescindível para comprovação de eventual dano moral, de modo que o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importou em cerceamento de defesa.

2. Quanto ao piso salarial trazido pela Lei nº 12.944/2014, o preceito instituído pelo artigo 198, § 5º da Constituição Federal deve ser interpretado de maneira harmônica com os demais artigos da Carta Magna, compreendendo-se que se por um lado cabe a União dispor sobre as carreiras dos agentes de combate à endemias, por outro, a remuneração dos servidores públicos deve ser fixada por lei específica do ente federado, devendo haver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal. (TJES, Classe: Apelação, 021160017212, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

3. A Lei Federal nº 12.944/2014 não possui aplicação imediata e independente da existência de legislação municipal, mormente porque compete ao Município legislar sobre a remuneração de seus servidores, de modo que, in casu, era necessária alteração legislativa por parte do município recorrido para que houvesse aumento dos vencimentos da categoria.

4. A redação do artigo 9º-F da Lei nº 12.994/2014, é bastante clara ao estabelecer que eventual repasse pode ser utilizado para pagamento de pessoal, do que se extrai a ausência de obrigatoriedade de que a verba seja repassada aos servidores. Além disso, o artigo é bastante claro no sentido de que uma vez utilizada a verba para pagamento de pessoal, essa será computada como gasto de pessoal para fins de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual cabe ao gestor, como ordenador de despesas, verificar se a sua folha comportaria o aumento a ser concedido a categoria de servidores. Não há, pois, uma destinação obrigatória de pagamento de salários na eventual verba repassada pela União aos Municípios.

5. Não há que se falar em pedido incontroverso quanto ao pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e quanto ao pedido de pagamento por serviços extraordinários, notadamente porque as alegações efetivadas pela autora podem ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz.

6. Existente legislação municipal, o percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade deve ser aquele estipulado pelo próprio Município, pois, no âmbito municipal, o regime jurídico aplicável aos seus servidores é aquele definido pela própria legislação local, em razão da autonomia política, administrativa e financeira que ostentam, conforme disposto no artigo 18, da Constituição da República. Neste caso, a fixação do grau de insalubridade do trabalho da autora ocorreu após a competente perícia por parte da municipalidade, não havendo que se falar em modificação do referido percentual em razão de simples alegações da requerente.

7. Compulsando as provas coligidas aos autos pela autora, verifica-se que sua contratação deu-se para cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e não há nos autos nenhuma evidencia de que essa vem sendo ultrapassada pela requerida, razão pela qual não há que se falar em gratificação por serviço extraordinário que dependeria, também, de ato do gestor municipal competente que contemplasse a situação específica do servidor, nos termos da lei.

8. Quanto aos danos morais, a recorrente não logrou demonstrar nenhum ato ilícito do requerido a ensejar a sua responsabilidade civil.

9. Por fim, o pedido de recolhimento das diferenças das contribuições vertidas ao IPAMV, resta prejudicado tendo em vista a improcedência da postulação relativa ao pagamento das diferenças salariais.

10. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180144982, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

Devo frisar que no ano de 2019 foi editada a Lei Municipal n. 9.531, que fixou o piso salarial da categoria em R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), suprindo-se a omissão legislativa.

Além disso,
a repercus
são geral da matéria,
no que concerne ao período que o ente não possuía lei própria,
foi reconhecida pelo STF no RE 1279765 (Tema 1132), sem determinação de suspensão dos processos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1279765 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)

Afastada a condenação ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, resta prejudicado o pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial para fins de aferição do grau de insalubridade, destaco que o juiz é o destinatário final da prova e a Lei Municipal n. 6.814/2006 estabeleceu em seu art. 9º que os adicionais serão concedidos após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor.

Assim, considerando que a determinação do grau de insalubridade do trabalho da servidora foi apurado por inspeção pericial do Município, inexiste motivo que justifique sua majoração ou anulação da sentença.

Quanto à indenização por dano moral, melhor sorte não assiste a Solange Rodrigues da Silva, eis que não comprovou a prática de ilícito pelo Município de Vitória, que pautou o não pagamento do piso salarial fixado em lei federal em sua autonomia financeira e orçamentária conferida pela Constituição Federal, bem como efetuou a devida inspeção pericial para aferição do grau de insalubridade.

Friso ainda que o não fornecimento de EPIs para execução do serviço não restou evidenciada, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
conheço

da remessa e dos
r
ecursos e (a)
dou provimento
à apelação do Município de Vitória para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, condenando Solange Rodrigues da Silva ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC), cuja exigibilidade ficará suspensa por força do art. 98, § 3º do CPC; e (b)
nego provimento
à apelação de Solange Rodrigues da Silva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INSTITUIÇÃO POR LEI FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO. APELO DE SOLANGE RODRIGUES DA SILVA DESPROVIDO.

1. A
Lei Federal n. 12.994/2014,
que
instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, não tem aplicação imediata aos demais entes federativos, eis que, conforme o art. 18 da CF, todos possuem autonomia, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos.

2.
Apesar do
caput
do art. 9º-C da Lei Federal n. 12.994/2014 autorizar que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, o art. 9º-F preceitua que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal.

3.
Afastada a condenação ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, resta prejudicado o pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas.

4. A não realização de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento de defesa, eis
que
o
juiz
é
o destinatário final da prova
e
a Lei Municipal n.
6.814/2006 estabeleceu em seu art. 9º que o adiciona
l de insalubridade
ser
á
concedido após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor.

5.
Não demonstrada prática de ato ilícito pelo Município de Vitória, não há que se falar em dano moral.

6. Remessa e r
ecurso
s conhecidos.

Apelo do Município de Vitória provido. Apelo de
Solange Rodrigues da Silva
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos para dar provimento à apelação do
Município de Vitória e negar provimento à apelação de
Solange Rodrigues da Silva
, reformando a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos para dar provimento à apelação do Município de Vitória e negar provimento à apelação de Solange Rodrigues da Silva, reformando a sentença, nos termos do voto da Relatora.